Tribunal: TJDFT
Processo: 0053458-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0053458-79.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SEBASTIAO DOS REIS MIRANDA D E S P A C H O Intime-se o banco apelante sobre a petição de ID no 76195915. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator